Tribunal: TJES
Processo: 5000045-68.2023.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000045-68.2023.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI e outros (8)
IMPETRADO: FLAVIO MERCON VIEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. CABIMENTO EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE ILEGALIDADE MANIFESTA, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ÓBICE À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PROCEDIMENTAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR À DECISÃO QUE DEFERIU A DESCONSIDERAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DOS EFEITOS SUSPENSIVOS DA LEI Nº 11.101/2005. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI E OUTROS, apontando como autoridade coatora o r.
JUÍZO DE DIREITO DO 6° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA/ES.
Nos autos de origem, o juízo deferiu a desconsideração da personalidade jurídica em sede de cumprimento de sentença, atingindo o patrimônio dos impetrantes.

Em decorrência disso, os autores impetraram mandado de segurança sustentando a irregularidade do procedimento, bem como a burla ao juízo de recuperação e falência, ante a recuperação judicial do grupo Rossi.

A liminar pleiteada no presente mandado de segurança foi deferida.

Intimada, a autoridade coatora deixou de prestar informações (ID 8828686).

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Como cediço, o mandado de segurança contra ato judicial é cabível quando não se trate de decisão transitada em julgado (art. 5º, III, Lei 12.016/09 c/c Súmula nº 268 do STF) e tampouco haja previsão de recurso cabível (art. 5º, II, da Lei 12.016/09 c/c Súmula nº 267 do STF), e desde que se trate de decisão judicial manifestamente ilegal, teratológica ou eivada de abuso de poder,
ex vi
:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. CÓPIA DE PÁGINA DA INTERNET. DOCUMENTO IDÔNEO. 1.
O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica ou ilegal
.
Precedentes
. 2. Nos termos da atual jurisprudência do STJ, a juntada de página extraída da internet ou de cópia de calendário do Tribunal de origem é hábil a comprovar a existência de feriado local. Precedente. 3. Agravo interno provido. (AgInt no MS n. 28.538/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 27/4/2023)

Sem embargo da fundamentação expendida na decisão liminar, após análise mais acurada e percuciente dos autos, tenho que o
mandamus
merece denegação.

Explico que, como se observa do desenrolar dos fatos, trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de decisão judicial proferida no âmbito do cumprimento de sentença, de nº 5001073-16.2021.8.08.0024 (que corre perante ao 6º juizado especial de Vitória), que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária Rossi Residencial S.A., com a consequente inclusão, no polo passivo, de pessoas físicas e jurídicas vinculadas à sua administração e ao alegado grupo econômico, bem como o posterior bloqueio de ativos pertencentes às referidas partes.

Pois bem, no bojo do mandado de segurança, as partes sustentaram a irregularidade do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, bem como alegaram a existência de recuperação judicial deferida em favor da pessoa jurídica Rossi.

Consigno que, quanto ao procedimento, não se vislumbra qualquer irregularidade no processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, eis que observado o devido procedimento legal, com a garantia do contraditório e da ampla defesa às partes envolvidas.

Na decisão de ID 9249513 do processo originário, o juízo apontado como autoridade coatora consignou, de forma acertada e devidamente fundamentada, que:

Como se observa, os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica em causas envolvendo relação de consumo são abrangentes, não havendo necessidade de demonstração de conduta fraudulenta do empresário, como nos casos descritos pelo CCB.

Ademais, poderá, ainda, ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, de acordo com o art. 28, § 5º, do CDC, que incorpora a teoria menor da desconsideração.

Nesse passo, no mais das vezes, existindo relação de consumo, incidirá a teoria menor da desconsideração, prevista no § 5.º do art. 28 do CDC, que dispensa a comprovação de desvio de finalidade e da confusão patrimonial, bastando que a personalidade da pessoa jurídica caracterize óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor.

No caso, observa-se que as tentativas de satisfazer o crédito perante a empresa não lograram êxito, estando assim caracterizada a hipótese de óbice previsto no § 5º do art. 28 do CDC, assim como as provas trazidas ao processo demonstram, inequivocamente, a existência de grupo econômico das Executadas com as empresas indicadas na petição de Id 6382942, conforme já explanado na decisão de Id 7652864.

Evidenciada a existência de grupo econômico, não há que se falar em teratologia na decisão impugnada, porquanto a medida adotada pelo juízo de origem encontra respaldo fático e jurídico, afastando qualquer alegação de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

No mesmo sentido, constata-se que a desconsideração da personalidade jurídica foi deferida em 27/09/2021, amparada no reconhecimento da existência de grupo econômico e na constatação de condutas voltadas a dificultar a efetiva satisfação do crédito do consumidor (ID 9249513 do processo originário):

Trata-se de cumprimento de sentença em que, após tentativa frustrada de busca de bens e valores da empresa Executada, a parte Exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empesa, a fim da execução alcançar o patrimônio de seus administradores, bem como o reconhecimento de grupo econômico, na medida em que a Executada Rossi Residencial S/A figura como sócia majoritária das três empresas indicadas, sendo que uma delas, Tieze Empreendimentos Ltda arcou, em processo judicial, com uma obrigação contraída por ela.

De modo que a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica foi proferida em momento anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial da Rossi Residencial S.A., que somente ocorreu em 29/09/2022 (ID 4191930), razão pela qual os efeitos suspensivos previstos na Lei nº 11.101/2005 não possuem eficácia retroativa apta a infirmar ou obstar a validade de atos regularmente praticados antes do processamento da recuperação.

Diante desse contexto, não se verifica a presença de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada, tampouco a violação a direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental. Assim, ausentes os pressupostos autorizadores do writ, não se vislumbram motivos para a concessão da segurança.

Do exposto, revogo a medida de urgência deferida e denego a segurança pretendida, nos termos da fundamentação acima.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/09 c/c Súmula 105 do STJ e 512 do STF).

É como voto.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)